Tribunal: TJES
Processo: 5014404-69.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Acessibilidade
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014404-69.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LUCIANA DA SILVA CACANDRE e outros (3)

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA
E AGRAVO INTERNO. P
ROCESSO SELETIVO.
CRITÉRIO DE DESEMPATE. CONSIDERAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR COMO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. LAPSO TEMPORAL
DETERMINADO
. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
SEGURANÇA
DENEGADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A Constituição Federal de 1988, no art. 37, I, preconiza o princípio do livre acesso aos cargos públicos, cujos critérios de admissão devem estar legalmente previstos.

2.
A Lei nº 9.394/1996 – que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional –, com redação dada Lei pela Lei nº 12.014/2009, dispõe que devem ser aproveitadas as formações e experiências anteriores dos profissionais da educação, visando atender as especificidades das atividades laborais e os objetivos de cada etapa da educação básica

3.
A legislação posta possibilita a observância da experiência profissional, não consistindo numa exigência desarrazoada do edital, para fins de classificação final e critério de desempate, a comprovação de estágio como estudante de curso de licenciatura, no período de 01/10/2013 a 31/10/2023.

4.
Não se revela desarrazoado ou discriminatório o critério de classificação final do concurso que absorve as experiências anteriores dos candidatos, essas exercidas ao longo de 10 (dez) anos, não consubstanciando, assim, exigência capaz de obstar o acesso das impetrantes ao cargo público.

5.
Segurança

denegada. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, denegar a segurança e julgar prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO Nº 5014404-69.2023.8.08.0000

IMPETRANTES: LUCIANA DA SILVA CAÇANDRE E OUTRAS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por
LUCIANA DA SILVA CAÇANDRE, ANA JULIA ZUCOLOTO SANTOS, FLÁVIA GRACIANO SILVA
e
NEDIANA PANCIERI CASSANDRE GONÇALVES
,
em face de suposto ato coator perpetrado pelo Secretário de Estado da Educação, o qual teria violado o direito líquido e certo no decorrer do Processo Seletivo referente ao Edital n° 39/2023 da SEDU/ES, estabelecendo
“novas regras para pontuação e desempate dos candidatos, trazendo como imposição a apresentação de documento comprobatório de experiência de estágio como estudante em licenciatura, obrigatoriamente, realizada no período de 01/10/2013 a 31/10/2023”
.

As impetrantes, na exordial acostada no id 6780747, afirmam que são candidatas as vagas do magistério através do Processo Seletivo referente ao Edital n° 39/2023 da SEDU/ES, e vêm enfrentando o cerceamento de seus direitos no tocante ao acesso à função pública.

Aduzem que, publicado na data de 21 de novembro de 2023, o referido Edital, surpreendentemente, estabeleceu novas regras para pontuação e desempate dos candidatos, trazendo como imposição a apresentação de documento comprobatório de experiência de estágio como estudante em licenciatura, obrigatoriamente, realizada no período de 01/10/2013 a 31/10/2023.

Ao redigirem tal regra, sustentam que o impetrado criou um requisito específico e restritivo quanto a formação dos candidatos, de caráter evidentemente discriminatório, priorizando determinado grupo em razão de outro, sem qualquer embasamento legal que assim sustentasse.

Em decorrência disto, as impetrantes alegam que, já com anos na carreira do magistério, têm seu direito líquido e certo de acesso à função pública cerceado, na medida que a inferiorização de seus títulos implica em menores classificações, e, consequentemente, menor chance de convocação para as vagas.

Assim, sustentam a violação das disposições do art. 37, inciso I da Constituição Federal, bem como a Lei Estadual n° 5.580/1998 – que institui o plano de carreira e vencimentos do magistério públicos-, e a Complementar n° 46/1994 – que institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos.

Diante de tais fatos, pugnaram, preliminarmente, pela concessão da medida liminar, para que seja afastada a
“(...
)
previsão do Edital n° 39 quanto a atribuição de maior pontuação ao estágio realizado no período de 01/10/2013 – 31/10/2023, ou, de forma subsidiária, que seja considerado o estágio realizado pelas impetrantes para fim de pontuação, independente da data em que estas tenham colado grau”.

No mérito, pugnam para que a ordem seja definitivamente concedida, ratificando a liminar outrora pleiteada, e
“(...) que se declare inconstitucional as exigências de experiência de estágio impostas pelo Secretário de Estado de Educação no Edital de Processo Seletivo nº 39/2022”
.

Na sequência, o pedido liminar foi
deferido
, conforme a decisão acostada no id 7110262.

O Estado do Espírito Santo apresentou informações no id 7197330, bem como interpôs recurso de
agravo interno
(id 7183733), tendo a parte impetrante apresentado contrarrazões no id 7259612.

Em razão de suposto descumprimento de ordem judicial, a multa estabelecida na decisão de id 7110262 – que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela –, foi majorada, consoante id 7353646, ocasião em que o ente estadual opôs
embargos de declaração
(id 7389601).

Após o exercício do contraditório (id 7459208), os aclaratórios foram providos, com efeitos infringentes,
“para revogar a decisão proferida no ID nº 7353646 que majorou a multa diária”
.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 8000159, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem. A Constituição Federal, conquanto não defina o
“writ”
, dispõe, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”.

Cretella Júnior, na obra “Controle Jurisdicional do Ato Administrativo”, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1984, pág. 335, define o mandado de segurança como
“a ação de conhecimento, de rito sumaríssimo, pela qual todo aquele que, por ilegalidade ou abuso de poder, proveniente de autoridade pública ou delegado do poder público, sofra violação de direito líquido, certo e incontestável, não amparável por habeas-corpus, ou tenha justo receio de sofrê-lo, tem o direito de suscitar o controle jurisdicional do ato ilegal editado, ou a remoção da ameaça coativa, a fim de que se devolva, ‘in natura’, ao interessado aquilo que o ato lhe ameaçou tirar ou efetivamente tirou”.

Trata-se, portanto, de ação constitucional de natureza predominantemente mandamental, útil ao acautelamento de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade ou delegado do poder público.

Firmada tal premissa, na espécie, dessume-se da exordial que a pretensão mandamental visa, em resumo, o afastamento das exigências de experiência de estágio impostas pelo Secretário de Estado de Educação no Edital de Processo Seletivo n° 39/2023.

Extrai-se dos autos que as impetrantes se inscreveram para o processo seletivo simplificado do Edital nº 39, oferecido pela Secretaria de Estado da Educação, o qual estabelece normas para seleção e contratação de professores habilitados para atuarem na educação básica, nos ensinos fundamental e médio e suas modalidades, em regime de Designação Temporária, em atendimento às necessidades da Secretaria de Estado da Educação, com exercício na rede escolar pública estadual.

Contudo, como dito antes, sustentam as requerentes que estão sofrendo prejuízos em decorrência da previsão editalícia que determinou a atribuição de maior pontuação para aqueles professores que realizaram estágio na licenciatura entre o período de 01/10/2013 a 31/10/2023, sem que houvesse qualquer razoabilidade e proporcionalidade, priorizando determinado grupo em razão de outro.

Diante de tal cenário, não obstante o entendimento proferido à época da concessão da medida liminar, ao compulsar detidamente os argumentos lançados na exordial, o acervo probatório e a jurisprudência acerca do tema, entendo pela denegação da ordem ora pretendida, e, via de consequência, pela revogação da antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida no id 7110262.

Isso porque, conforme cediço, a Constituição Federal de 1988, no art. 37, I, preconiza o princípio do livre acesso aos cargos públicos, cujos critérios de admissão devem estar legalmente previstos.

É sob tal perspectiva que a Lei nº 9.394/1996 – que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional –, com redação dada Lei pela Lei nº 12.014/2009, dispõe que devem ser aproveitadas as formações e experiências anteriores dos profissionais da educação, visando atender as especificidades das atividades laborais e os objetivos de cada etapa da educação básica,
in verbis:

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:

(...)

Parágrafo único.
A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica,
terá como fundamentos:

(...)

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço;

III –
o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades.

Em mesmo sentido, vislumbra-se que a Lei Estadual nº 11.691/2022 dispõe, em seu art. 1º, que
“
A Administração Pública Estadual Direta e Indireta, as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão considerar como experiência profissional o estágio curricular realizado pelo estudante de educação especial, de ensino médio, de ensino médio regular, de ensino superior e da modalidade profissional de educação de jovens quando na admissão do primeiro emprego e em concursos públicos”.

Com efeito, conclui-se, portanto, que a legislação posta possibilita a observância da experiência profissional, não consistindo numa exigência desarrazoada do edital, para fins de classificação final e critério de desempate, a comprovação de estágio como estudante de curso de licenciatura, no período de 01/10/2013 a 31/10/2023.

É dizer, a exigência editalícia ora em apreço não se confunde com a criação de requisito específico pela Administração Pública, com o fito de dar prioridade para aqueles que realizaram estágio como estudante de curso de licenciatura durante o referido lapso temporal, o que provocaria verdadeira restrição de acesso ao cargo público sem o devido amparo legal, prática essa vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

A título ilustrativo, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE TÍTULOS. CONSIDERAÇÃO DE ESTÁGIO COMO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Inexistente previsão editalícia vedando a consideração de experiência profissional anterior à graduação, não se reveste de manifesta ilegalidade a pontuação concedida a candidato em razão de período de estágio, principalmente porque foi o estágio foi realizado no bojo do curso definido como requisito para ocupação do cargo disputado. Não provido.
(TJMG; AI 1044851-46.2018.8.13.0000; Paraguaçu; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 26/09/2019; DJEMG 01/10/2019)

Dessa forma, não se revela desarrazoado ou discriminatório o critério de classificação final do concurso que absorve as experiências anteriores dos candidatos, essas exercidas ao longo de 10 (dez) anos, não consubstanciando, assim, exigência capaz de obstar o acesso das impetrantes ao cargo público.

Registra-se, nessa oportunidade, que mesmo diante da concessão da liminar pleiteada, as impetrantes não apresentaram ao impetrado nenhum documento que comprove tempo de experiência profissional de estágio, consoante se depreende da decisão de id 7513901.

Ante o exposto, revogando a decisão liminar outrora deferida,
DENEGO
a segurança e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno.

Condeno a parte impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR
segurança e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Por conseguinte, julgar
prejudicado

o agravo interno.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Voto com o relator

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a segurança e julgar prejudicado o agravo interno.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria.